Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: R&amp; H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 55010073) em face do v. Acórdão Id. 54588251. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora